Tribunal: TJBA
Processo: 0781828-32.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0781828-32.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ADEVALCSON ALVES DE ARAUJO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES EXIGIDAS PELO ART. 40 E SEUS PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A teor do que dispõe o art. 485, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, cabe ao Magistrado declarar extinto o processo, sem resolução de mérito, quando os autos ficarem paralisados por mais de trinta dias, sem que o Autor, intimado pessoalmente, promova os atos e diligências que lhe competir para o andamento da causa. 2. Extrai-se dos autos que o Exequente, foi intimado pessoalmente para dar andamento ao feito, conforme certidão de publicação de id. 57947668, quedando-se inerte. 3. Contudo, o Juízo deveria ter observado os requisitos do art. 40 da Lei Federal n. 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), que prevê a hipótese de suspensão e arquivamento do processo executivo "enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora", o que não ocorreu no caso em tela. 4. Vale ressaltar, que não restou cumprido sequer o despacho inicial na sua íntegra, vez que citado e não efetuando o pagamento, nem garantindo o Juízo, nos termos do quanto preceitua o art. 9º da Lei. 6.830/80, deveria ter ocorrido a penhora e avaliação de bens suficientes a satisfação do crédito. 5. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0781828-32.2018.8.05.0001, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e Apelado ADEVALCSON ALVES DE ARAÚJO Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.